Tribunal: TJDFT
Processo: 0700856-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DESEMPREGO. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fixados os alimentos nos moldes do artigo 1.694 do Código Civil, as circunstâncias anteriores podem sofrer modificação superveniente, o que autoriza a propositura de ação revisional ou de exoneração, nos termos do artigo 1.699 do mesmo diploma legal. Para tanto, recai sobre o requerente o ônus de demonstrar que há mudança da situação anterior, e que esta é apta a embasar a redução da verba alimentar, o que não ocorreu no caso.
2. A mudança na situação financeira apta a ensejar exoneração, redução ou majoração do encargo deve ser comprovada por aquele que requer a readequação dos alimentos fixados, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento pelo juiz.
3. A alegação de desemprego não é suficiente para eximir o apelante de pagar alimentos ao filho menor, cujas necessidades são presumidas, principalmente por se tratar de situação transitória.
4. Apelação desprovida.